Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILICITUDE DA PROVA. CONVERSA DE WHATSAPP OBTIDA POR MEIOS ILEGAIS. ATO INFRACIONAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. REMISSÃO JUDICIAL. BOA-FÉ. MORALIDADE. TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. FONTE INDEPENDENTE. DESCOBERTA INEVITÁVEL. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade das partes, devem ser aferidas sob o ângulo processual, tendo por base os fatos narrados na petição inicial.
2. No caso concreto, há pertinência entre a pretensão autoral e a inclusão da instituição educacional no polo passivo da relação processual, sendo a procedência ou improcedência dos pedidos matéria atinente ao mérito.
3. A remissão judicial concedida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude não implica necessariamente no reconhecimento ou comprovação da responsabilidade dos adolescentes, conforme previsto no art. 127 do ECA.
4. No entanto, o conjunto probatório reunido nos autos, formado pela notícia-crime do professor, somada à consistência das versões apresentadas naquele procedimento e na instrução deste processo, bem como na forma de registro das mensagens pelos alunos, permite concluir que o acesso dos adolescentes ao conteúdo do grupo de WhatsApp dos professores se deu de forma ilegal, em clara violação à Constituição Federal.
5. Não é razoável que qualquer pessoa se utilize de meios ardilosos e ilegais, violadores da boa-fé, da moralidade e da própria legislação penal, para produzir provas e acionar o Poder Judiciário.
6. Em consonância com a teoria do fruto da árvore envenenada, adotada pela ordem constitucional e legal brasileira (art. 5o, LVI, da CF e art. 281 do CPC), toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meio ilícito estará contaminada, e é considerada ilícita por derivação, à exceção das hipóteses em que a descoberta do fato seria inevitável, ou quando derive de fonte independente.
7. No caso concreto, a sentença se fundamentou exclusivamente no conteúdo das conversas de WhatsApp para julgar a ação e a reconvenção, logo deve ser desconstituída. Lado outro, são válidas as demais provas produzidas ao longo da instrução probatória, em especial as provas testemunhais relacionadas aos demais fatos.
8. Apelação interposta pela Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Salles conhecida e provida. Perda de objeto da Apelação interposta pela 2a ré. Unânime.